Tribunal: TJDFT
Processo: 0708731-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708731-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANA LUCIA DE COLLA ANTUNES AUTORIDADE: JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ANA LUCIA DE COLLA ANTUNES, contra decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília-DF (Id. 69633686 e 69633688) que, nos autos do processo n. 0714887-54.2025.8.07.0016, indeferiu o pedido de medidas protetivas de urgência em razão da insubsistência dos elementos apresentados e negou seguimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pela ora paciente em relação a essa decisão pela inadequação da via eleita Eis o teor das decisões: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Cuida-se de pedido de Medidas Protetivas de Urgência com fulcro na Lei n.o 11.340/2006 formulado por ANA LUCIA DE COLLA ANTUNES em razão da conduta que atribuiu a VALTER LUIS VARISE, ocorridas no período de 11 de novembro de 2023 a 14 de fevereiro de 2025 consoante consignado na Comunicação de Ocorrência Policial 618/2025 - DEAM I. A requerente assim narrou os fatos perante à autoridade policial: "Compareceu acompanhada de seu advogado. QUE foi casada com VALTER LUIS VARISE por 18 anos. QUE desta relação tiveram dois filhos, PEDRO, de 20 anos e ANDRÉ, de 15 anos, este último reside com a Declarante. QUE estão separados desde 2022. A Declarante afirma que VALTER usa a questão financeira e patrimonial para controlar a Declarante. QUE quando separaram, ele ameaçou tirar a Declarante do apartamento onde morava com o filho, inclusive já havia anunciado de forma informal, mas a Declarante disse que não assinaria a venda. QUE a partilha de bens já foi realizada, e nessa partilha ficou a palavra do que cada um ficaria como o carro que está em posse, mas os dois carros estavam em nome de VALTER. QUE VALTER se recusa a passar o carro para o nome da Declarante, e que reteve o documento do carro. QUE VALTER deixou de pagar a pensão por período de 2 anos, totalizando aproximadamente R$300.000,00 de débitos. QUE a Declarante nesse período já realizou 5 empréstimos para se sustentar e ao seu filho. QUE VALTER e a Declarante são sócios de uma empresa, a ORTOMIX, clínica de odontologia, e que, mesmo após a separação, mantiveram contato dentro da empresa. QUE empresa é a única fonte de renda da Declarante, enquanto VALTER é aposentado da Polícia Militar e recebe valores da Igreja onde é pastor. QUE VALTER retirou o acesso da Declarante ao marketing digital da empresa, como redes sociais, site, perfil do google empresas, email, e todas as outras formas de divulgação. QUE VALTER colocou senha no celular institucional da empresa, impossibilitando que a Declarante tenha acesso aos contatos dos pacientes dela e da empresa. QUE VALTER contratou funcionárias e as orienta a não marcar pacientes para a Declarante. QUE as funcionárias relatam que, quando foram contratadas, VALTER contou a elas que a Declarante o 'traiu com um novinho', que a clínica pertence apenas a VALTER e que tudo que a Declarante tem pertence a ele, que a Declarante 'não sabe fazer nada', que a Declarante é 'endemoniada'. Indicou LARISSA e LUANA como testemunha desses fatos. QUE VALTER pressiona as funcionárias que não obedecem às orientações para que peçam demissão ou ele mesmo as demite. QUE a Declarante e as funcionárias se sentiam 'vigiadas' na clínica, e tem suspeitas de que foram colocadas escutas ou algum tipo de monitoramento para vigiar a Declarante e as funcionárias. QUE, em 2022, houve fraude no Banco do Brasil e VALTER e a Declarante entraram com uma ação contra o referido Banco. Na época, a Declarante relatava que precisou vender suas joias e outros objetos pessoais para pagar as contas da clínica enquanto a ação corria. QUE, ao saber que a ação havia sido bem sucedida, VALTER entrou com um processo para retirar a administração da Declarante da empresa, e por consequência, da conta bancária da empresa. A Declarante afirma que essa ação foi feita de forma tempestiva para que ela não acessasse o dinheiro da ação. QUE o dinheiro da ação deveria ser dividido entre os dois, mas a Declarante não teve acesso a nenhuma parte do dinheiro e que VALTER está utilizando esse valor para despesas pessoais. QUE desde outubro de 2023 não há repasses financeiros quanto ao trabalho da Declarante na empresa. QUE o processo de destituição da Declarante da administração da empresa foi realizado por meio de informações que a Declarante confiou à advogada da empresa, e posteriormente foram usadas por VALTER contra a Declarante, que usa a advogada, que anteriormente era da empresa, para benefícios pessoais. QUE, na clínica, VALTER tem desviado pacientes que eram da Declarante, de sua especialidade, oferecendo valores mais baixos. Para isso, VALTER tem pego instrumentos de trabalho pessoais da Declarante da sala de trabalho dela, sem sua autorização. E, apesar de ter começado a trancar sua sala, VALTER pega os objetos no ato da esterilização, antes de a Declarante ter acesso. QUE VALTER está adulterando os prontuários dos pacientes e apagando o nome da Declarante dos registros de atendimento dos pacientes que eram dela. QUE, diante das dificuldades financeiras que VALTER a tem colocado, a Declarante já usou o dinheiro que estava previsto para aposentadoria e tem feito empréstimos. QUE uma vez a Declarante estava no banheiro da Clínica e VALTER forçou a porta do banheiro para entrar. QUE, por essa situação na empresa, a Declarante acaba tendo contato com as coisas que VALTER faz, que fica sabendo o que ele fala para as funcionárias. QUE a separação judicial da empresa está demorando a sair, e que essa situação tem a abalado psicologicamente e financeiramente. QUE não sabe se VALTER possui arma de fogo (...)" A despeito do relato apresentado pela indicada ofendida não se pode olvidar que os subsídios que instruem o presente pedido não são suficientes para o acolhimento dos pedidos apresentados, notadamente por ser considerado que não está satisfatoriamente caracterizada situação de violência doméstica fundada em motivação de gênero, pois o que se observa é que os envolvidos possuem conflito antigo de ordem patrimonial relacionado ao cumprimento do acordo de partilha pela separação e, mais recentemente, desentendimentos por questões administrativas e financeiras na empresa onde trabalham e que, segundo mencionado, são objeto de demanda judicial, tudo indicando que a pretensão à obtenção de medidas protetivas visa substituir em parte algum provimento do juízo competente ou obter vantagem em relação a esse processo ante a indicação de que "a separação judicial da empresa está demorando a sair". Assim, a despeito da existência de evidente conflito entre os envolvidos reputo que os subsídios apresentados permitem identificar que este não se insere no conceito de violência doméstica e familiar contra a mulher por motivação de gênero, pressuposto para a incidência da lei 11.340/06 e, consequentemente, para a adoção de medidas protetivas de urgência nesta previstas. A propósito: PENAL. PROCESSO PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. INJÚRIA CONTRA EX-COMPANHEIRA. CONCEITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. CRIME MOTIVADO PELO GÊNERO. INOCORRÊNCIA. QUESTÃO PATRIMONIAL. QUESTÃO FINANCEIRA. LEI No 11.340/2006. INAPLICABILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL. JUÍZO SUSCITADO. 1. Não é o isolado fato da vítima ser mulher e ter com ele mantido uma relação afetiva (ex-companheira do acusado) que atrairia a competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, mas apenas as condutas penalmente típicas que fossem motivadas pelo gênero. 2. há indícios de que a motivação do autor, ao cometer, em tese, o crime de injúria, foi exclusivamente financeira, ao afirmar que a vítima roubou seu dinheiro e o entregou para o irmão e a mãe, chamandoa, em razão disso, de ladra, louca e maluca. 3. evidenciado que os fatos atribuídos ao acusado não decorrem de questão de gênero feminino, em situação de vulnerabilidade ou subordinação em relação ao agressor masculino, mas de questão patrimonial, afastada a competência especial do Juízo suscitante - Segundo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília/DF. 4. Conflito negativo de jurisdição conhecido para determinar competente o Juízo Suscitado do Primeiro Juizado Especial Criminal de Brasília/DF. (Acórdão 1135082, 07178789520188070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Câmara Criminal; data de julgamento: 5/11/2018, publicado no DJE: 20/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada) DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. COMPETÊNCIA. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AGRESSOR E VÍTIMA IRMÃOS. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. NÃO INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. 1. A Lei no 11.340/06, Lei Maria da Penha, foi criada com o objetivo de criar mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, além de estabelecer medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar (art. 1o), nos termos do § 8o do art. 226 da Constituição Federal e de convenções e tratados internacionais ratificados pelo Brasil. 2. Depreende-se da leitura dos dispositivos que para que a conduta esteja abrangida pelo procedimento da violência doméstica e familiar contra a mulher é necessário que a violência, além de estar presente no ambiente familiar, seja baseada no gênero, e cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. 3. Deve estar presente para configuração da violência de gênero a subjugação, submissão, dominação do autor em relação à vítima, tendo-se em vista somente o fato de sua condição de mulher, não bastando unicamente vítima do sexo feminino e âmbito doméstico. 4. No caso vertente, os fatos praticados, em tese, têm origem unicamente em suposto desentendimento entre os irmãos (vítima e acusado), acerca do rateio de contas de água e a utilização de banheiro que guarnece as residências de ambos, que se inserem no mesmo lote urbano. 5. A presunção de hipossuficiência e vulnerabilidade que milita em favor da vítima de violência doméstica e familiar contra a mulher é devidamente afastada com as provas orais produzidas em audiência. 6. Ausente o pressuposto da violência baseada no gênero, impõese o reconhecimento da competência de uma das Varas Criminais de Brasília, diante dos fatos narrados, em tese, não estarem compreendidos na competência dos Juizados Especiais. 7. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1712207, 07365867720208070016, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no PJe: 26/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não bastasse isso impende ainda destacar que sequer evidenciada alguma situação de risco concreta que autorize a adoção de medidas protetivas. Ressalte-se que as medidas protetivas representam limitações a direitos fundamentais e não podem ser estabelecidas a esmo, por conveniência da requerente, sem critério e sem a presença dos requisitos que a autorizam, ainda mais por ser considerado que eventual descumprimento de alguma delas, ainda que indevidamente estabelecidas, pode sujeitar o requerido à prisão além de configurar delito autônomo previsto no artigo 24-A da lei 11.340/06. Dessa forma INDEFIRO O PEDIDO em razão da insubsistência dos elementos apresentados. Dê-se ciência à requerente e ao Ministério Público. Promova-se a vinculação dos presentes autos ao processo principal e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. BRASÍLIA-DF, 14 de fevereiro de 2025. MARCELO ANDRES TOCCI Juiz de Direito (ID 69633686)” “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ANA LUCIA DE COLLA ANTUNES interpôs recurso em sentido estrito visando a revisão da decisão de id 226058524 que indeferiu o pedido de medidas protetivas de urgência por ela formulado nestes autos. Contudo, constato e inadequação da via eleita para a impugnação da mencionada decisão por não se inserir nas hipóteses previstas no 581 do Código de Processo Penal, razão pela qual nego seguimento ao recurso ressaltando a inviabilidade quanto ao recebimento da indicada peça processual como reclamação em processo criminal na forma do artigo 232 do Regimento Interno do TJDFT por ser esta medida originária da 2a instância sem tramitação no Juízo em que prolatada a decisão que se pretendia impugnar. Oportuno destacar que para o reconhecimento da fungibilidade recursal necessário que a interposição do recurso utilizado atenda aos pressupostos próprios daquele considerado adequado ao caso e, portanto, que não apenas tenha sido apresentado no prazo deste, mas também que seja possível a revisão do provimento, que não ocorra qualquer fator impeditivo ou extintivo da pretensão e, principalmente, que a irresignação seja apresentada no Órgão Jurisdicional correto segundo o rito próprio que, na hipótese dos autos é a Turma Criminal por se tratar de competência originária do TJDFT na forma prevista no Título III, Capítulo I, de seu Regimento Interno ("Da Competência Originária"), pois diferentemente disso o Recurso em Sentido Estrito é tratado no Capítulo II ("Da Competência Recursal") com tramitação no Juízo de origem e previsão de subida ao Tribunal nos termos do artigo 263 do citado Regimento Interno. Nesse sentido: CARTA TESTEMUNHÁVEL INTERPOSTA CONTRA DECISÃO QUE NÃO RECEBEU O RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RESE CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA PROTETIVA DE AFASTAMENTO DO LAR. NÃO CABIMENTO. HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 581 DO CPP. RECEBIMENTO DO RESE COMO RECLAMAÇÃO CRIMINAL. IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A decisão que indefere o pleito de revogação de medidas protetivas de urgência deferidas com fundamento na Lei Maria da Penha, mantendo-as, não desafia a interposição de recurso em sentido estrito, pois a situação concreta não se encontra prevista no rol taxativo do art. 581 do Código de Processo Penal, tampouco admite interpretação extensiva das hipóteses de cabimento. 2. O recurso em sentido estrito interposto contra decisão que indefere o pedido de revogação de medidas protetivas não pode ser conhecido como reclamação criminal, pois inaplicável, na hipótese, o princípio da fungibilidade recursal. 3. Carta testemunhável conhecida e desprovida. (Acórdão 1809956, 0719208-91.2023.8.07.0020, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 08/02/2024, publicado no DJe: 11/02/2024.) RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONTEXTO FÁTICO-JURÍDICO. GUARDA E VISITAÇÃO DA FILHA EM COMUM. MATÉRIA CÍVEL. AUSÊNCIA DE NOTÍCIA DE NOVOS ATOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RESTABELECIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. IMPOSSIBILIDADE. INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. ARQUIVAMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A reclamação criminal, como espécie de processo de competência originária do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, encontra previsão no art. 232 do Regimento Interno desta Corte, diante da inexistência de recurso específico para impugnação da decisão e em virtude dos possíveis danos apontados pela parte reclamante. Preliminar de não conhecimento rejeitada. 2. Em que pese a natureza autônoma das medidas protetivas, desvinculada do inquérito policial, é cediço que a sua concessão deve se ater à adequação e à necessidade, de acordo com o caso concreto. Diante da ausência de notícia de novos atos de violência, não pode prosperar a pretensão de restabelecimento da medida anteriormente deferida, sob pena de imposição de restrições excessivas ao réu, não sendo esse o escopo da proteção garantida pela Lei n. 11.340/06. 3. (...). 4. As medidas protetivas, enquanto cautelares, se justificam para afastar perigo atual ou iminente, exigindo contemporaneidade entre o risco que se pretende evitar e a decretação da medida. Evidenciado que o conflito decorre de questão familiar relacionada à guarda e visitação da filha em comum, sem traços de violência doméstica, fica afastada, por ora, a necessidade de manutenção das medidas protetivas. 5. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. (Acórdão 1688571, 0722774- 45.2022.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/04/2023, publicado no DJe: 27/04/2023.) RECLAMAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE INCABIMENTO DE RECLAMAÇÃO. REJEITADA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DECISÃO QUE DEIXA DE FIXAR MEDIDA PROTETIVA. INDÍCIOS DE SITUAÇÃO DE RISCO PARA A MULHER. ADOÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA. PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDA A RECLAMAÇÃO. 1. É admitida a reclamação no processo penal contra atos jurisdicionais que contenham erro de procedimento quando inexistir recurso específico, nos termos do art. 232 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 2. Este Tribunal entende que: “Para a decisão que indefere medidas protetivas não há recurso específico previsto. Assim, e sustentado erro de procedimento, adequada a reclamação, que se mostra tempestiva (art. 233 do Regimento Interno).” (Acórdão 1229501, 07244209520198070000, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 6/2/2020, publicado no PJe: 13/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Preliminar rejeitada. 3. (...). (Acórdão 1620597, 0724570-71.2022.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 22/09/2022, publicado no DJe: 04/10/2022.) Assim, nego seguimento ao Recurso em Sentido Estrito pela inadequação da via eleita. Intime-se, dê-se ciência ao Ministério Público e, após, prossiga-se nos termos da decisão de id 226058524, parte final. BRASÍLIA, DF, 24 de fevereiro de 2025. MARCELO ANDRES TOCCI Juiz de Direito (ID 69633688)” Nas razões (id. 69633681), a defesa alega que o indeferimento das medidas protetivas viola a segurança jurídica e o direito fundamental da Paciente à proteção estatal, garantindo-lhe apenas a via ordinária de tramitação processual, sem qualquer mecanismo de urgência para resguardar sua integridade física e psicológica. Sustenta, ainda, que a decisão que negou seguimento ao Recurso em Sentido Estrito (RESE) representa uma afronta ao princípio da ampla defesa e ao devido processo legal, pois impediu a reavaliação da negativa das medidas protetivas, cerceando o direito da Paciente ao duplo grau de jurisdição Ademais, a existência de divergência doutrinária e jurisprudencial quanto ao recurso cabível para impugnar decisões sobre medidas protetivas demonstra que a negativa de seguimento ao RESE não poderia ter ocorrido sem a aplicação do princípio da fungibilidade recursal Diante da grave ilegalidade perpetrada pela autoridade coatora, faz-se imperativa a concessão do presente Habeas Corpus para garantir a segurança da Paciente e assegurar que seu recurso seja devidamente processado, aplicando-se o princípio da fungibilidade recursal. Pede, portanto, a concessão da liminar das medidas protetivas de urgência pleiteadas pela Paciente, nos termos do artigo 19 da Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), para resguardar sua integridade física, psicológica e patrimonial e evitar a perpetuação do risco a que está exposta. E, subsidiariamente, caso não sejam concedidas as medidas protetivas liminarmente, requer-se a conversão do Recurso em Sentido Estrito (RESE) em Reclamação Criminal, aplicando-se o princípio da fungibilidade recursal, garantindo a reavaliação da decisão que indeferiu as medidas protetivas e, por fim, a tramitação e o julgamento da Reclamação Criminal, assegurando o direito da Paciente ao duplo grau de jurisdição e à reavaliação da decisão impugnada; É o relatório. DECIDO. O habeas corpus, conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). Tal qual o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011). No presente caso, a defesa alega que o indeferimento das medidas protetivas viola a segurança jurídica e o direito fundamental da Paciente à proteção estatal, garantindo-lhe apenas a via ordinária de tramitação processual, sem qualquer mecanismo de urgência para resguardar sua integridade física e psicológica e que a decisão que negou seguimento ao Recurso em Sentido Estrito (RESE) representa uma afronta ao princípio da ampla defesa e ao devido processo legal, pois impediu a reavaliação da negativa das medidas protetivas, cerceando o direito da Paciente ao duplo grau de jurisdição. Pois bem. A despeito da insurreição defensiva, tenho que o Habeas Corpus não merece conhecimento. Nos termos do artigo 639 do Código de Processo Penal, contra a decisão que denegar recurso é cabível, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), a interposição de Carta Testemunhável. De fato, como sabido, no Direito Penal, em atenção ao princípio da fungibilidade e da instrumentalidade das formas, permite-se que a parte recorra de uma decisão judicial com um recurso diferente do que seria o adequado, desde que não haja configuração de má-fé, erro grosseiro e desrespeito ao prazo processual. No caso, da leitura dos documentos acostados aos autos do Habeas Corpus, percebe-se que a presente insurreição foi interposta no dia 12/3/2025, fora do prazo processual, considerando que a decisão que negou seguimento ao recurso em sentido estrito foi proferida em 24/02/2025 (ID 69633688). Assim, considerando a previsão legal de cabimento da Carta Testemunhável contra decisão que denega recurso, e que, conforme os ditames do artigo 640 do Código de Processo Penal, seu prazo de interposição é de 48 (quarenta e oito) horas, resta impossibilitada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal seja pela existência de erro grosseiro e/ou pela inobservância do prazo recursal adequado. Neste sentido: PROCESSUAL PENAL. CARTA TESTEMUNHÁVEL. NEGADO SEGUIMENTO A RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ANTERIOR INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CONTRA DECISÃO ENVOLVENDO PRETENSÃO DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, contra decisão que concede, nega ou revoga suspensão condicional do processo cabe recurso em sentido estrito, mediante interpretação extensiva do inciso XI do art. 581 do Código de Processo Penal. Além da inexistência de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, há evidente erro grosseiro na interposição de apelação contra decisão que indeferiu pedido de designação de audiência para oferta de suspensão condicional do processo, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal ao caso. Para a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, são necessárias a) a existência de dúvida objetiva, sustentada na doutrina e/ou jurisprudência, quanto ao recurso cabível na espécie; b) a inexistência de erro grosseiro; e c) a observância do prazo adequado. Recurso desprovido. (Acórdão 1212877, 20190020030258CTM, Relator(a): MARIO MACHADO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 31/10/2019, publicado no DJe: 08/11/2019.) Ademais, é pertinente assentar que o Habeas Corpus possui limitações quanto às hipóteses de cabimento. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para seu manejo que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder), o que não é a hipótese dos autos, já que, pelas informações apresentadas, não é possível concluir que a requerente esteja sofrendo qualquer risco ou coação em sua liberdade de locomoção, o que também inviabiliza o conhecimento do writ. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Habeas Corpus. Intime-se. Brasília/DF, 12 de março de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora